Tribunal: TJMT
Processo: 1020165-57.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020165-57.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[L. F. A. - CPF: 086.849.931-52 (APELADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), LUCIANE FERREIRA - CPF: 003.671.031-84 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), LUCIANE FERREIRA - CPF: 003.671.031-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADA(S):

L.F.A., representado pela genitora LUCIANE FERREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO COM PRAZO MÍNIMO DE 10 (DEZ) DIAS – DESCUMPRIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É vedada a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.656/1998, porém, necessária a notificação prévia até o quinquagésimo dia de atraso no pagamento da prestação com o prazo mínimo de 10 (dez) dias para pagamento da mensalidade, ou seja, o descumprimento desse prazo enseja a invalidade da notificação e a manutenção do contrato.

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral por rescindir o plano de saúde, em razão da inadimplência da autora, segundo sua interpretação contratual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida na
Ação de Restabelecimento de Vínculo Contratual c/c Indenização por Danos Morais n° 1020165-57.2022.8.11.0015
ajuizada por
L.F.A., representado pela genitora LUCIANE FERREIRA
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida e, como consequência natural e CONDENAR a empresa requerida a restabelecer o contrato de plano de assistência à saúde, referente à rescisão operada em 27/09/2022;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação;

c) Condenar a requerida no pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Alega a recorrente que a apelada não realizou os pagamentos das mensalidades do contrato avençado entre as partes, o que ocasionou a rescisão de forma legítima, pois as mensalidades, salvo exceções, sempre foram pagas em atraso, de modo que a apelada é uma devedora contumaz, desde a contratação do plano de saúde, inclusive, tendo ficado 97 dias sem realizar o pagamento das parcelas do plano contratado.

Aduz que em razão da inadimplência da apelada, entrou em contato com a beneficiária por diversas vezes, inclusive em 22/08/2022 fora emitido carta de cobrança enviada por correspondência de notificação com Aviso de Recebimento – AR com a finalidade de informar a requerente/apelada que as mensalidades dos meses de junho, julho e agosto/2022, encontravam-se em aberto, bem como enviou e-mail e SMS.

Salienta que, diante das cobranças, a fatura do mês de junho/2022 foi quitada somente em 26/08/2022.

Sustenta que, de forma lícita, em 25/09/2022 procedeu a publicação em jornal de grande circulação, solicitando imediato comparecimento da autora à sede da cooperativa para a regularização das pendências, o que fora ignorado.

Destaca que, sem a regularização dos débitos em aberto, operou-se a rescisão do contrato em 27/09/2022, ou seja, após 72 dias em débito, de forma legítima e legal.

Afirma que, tendo sido o contrato de prestação de serviços rescindido justamente por falta de pagamento das mensalidades, não há como proceder a reativação do plano de saúde, ainda mais porque a apelada, quando da propositura da presente ação, encontrava-se em débito, cujo valor perfazia o montante de R$ 7.195,18, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença neste ponto.

Enfatiza que

não cometeu qualquer ilícito a ensejar a reparação pretendida pela apelada, já que, à toda evidência, restou comprovada a legalidade na rescisão do plano de saúde da parte apelada.

Ressalta que não há nada nos autos que indique ter sido a apelada submetida a qualquer situação vexatória diante da recusa hostilizada, ou ainda, sofrido algum dano em sua saúde, o que descaracteriza o dano moral indenizável. Alternativamente, requer a redução do
quantum
fixado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões (ID
204051852
), pelo desprovimento.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID
208041154).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
L.F.A., representado pela genitora LUCIANE FERREIRA
ajuizou
a
Ação de Restabelecimento de Vínculo Contratual c/c Indenização por Danos Morais n° 1020165-57.2022.8.11.0015
em face de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que firmou contrato de seguro privado de assistência à saúde individual com a requerida, registrada sob o no 0027015138007, na data de 12 de maio de 2019 (ID 204051773).

Alegou que se tornou inadimplente com as mensalidades dos meses de julho e agosto/2022, e sem ser notificada, a requerida rescindiu o contrato no dia 27/09/2022, unilateralmente.

Sustentou que a menor foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e que necessita continuar as terapias, sob pena de regressão no tratamento.

Aduziu que o cancelamento foi feito de forma arbitrária e ilegal, sem qualquer notificação da segurada, conforme dispõe a legislação, trazendo muitos prejuízos para a autora.

Sustentou que não foi notificada até o 50o (quinquagésimo) dia e ao procurar a requerida para negociar, a operadora de plano de saúde deu somente o prazo de dois dias úteis para efetivar o pagamento.

Destacou que, não conseguindo efetuar o pagamento na data aprazada, procurou novamente a requerida e foi surpreendida com a informação de que o plano de saúde tinha sido rescindido:
“Conforme verificado não cabe a reativação para o contrato 279002701513800 – LUIZA FERREIRA ALVARENGA, rescindido em 27/09/2022”
.

Assim, ajuizou a presente ação a fim de que a requerida seja obrigada a restabelecer o contrato de plano de saúde da requerente, possibilitando o usufruto dos serviços do plano contratado em sua integridade, sem carência e com todos os benefícios existentes, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A tutela de urgência foi concedida no ID 204051783.

Consta dos autos que a autora se manifestou pela concordância tácita da requerida quanto ao parcelamento do débito oferecido em sede de contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, porém, o pedido de parcelamento foi indeferido, determinando-se a intimação da requerida para apresentar o cálculo atualizado, ocasião em que a requerida informou a quitação integral.

Na contestação, a requerida alegou que a autora é contumaz no atraso do pagamento das parcelas do plano de saúde, chegando a ficar em atraso por até 97 dias. Aduziu que notificou a autora por meio de correspondência, ligação telefônica e publicação em jornal de grande circulação sobre o débito e possível rescisão contratual e diante do inadimplemento, rescindiu o contrato conforme previsão contratual (cláusula 16.1) e na legislação de regência (art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98). Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cumpre consignar de início que, de acordo com a
Súmula no 608 do STJ,
“
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”

Nesse sentido, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo, mostrando-se também incontroversa a relação jurídica existente (ID 204051773).

Segundo dispõe a Lei no 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, a operadora de plano de saúde poderá
rescindir unilateralmente o contrato,
verbis:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”

Contudo, é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial desde que cumpridos os requisitos previstos na citada Lei no 9656/98, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o consumidor fique, ainda que temporariamente, desassistido.

Assim, a Resolução n. 195 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde, após a vigência de 12 (doze) meses, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso, verifica-se que a notificação endereçada à autora/apelada por e-mail ocorreu em 22/09/2022, ou seja, no 67o (sexagésimo sétimo) dia após o vencimento da mensalidade referente ao mês de julho/2022 (17/07/2022), 36 dias após o vencimento da mensalidade referente ao mês de setembro/2022 e cinco dias após o vencimento da fatura vencida em 17/09/2022 (ID 204051776), porém, a operadora de plano de saúde/apelante concedeu apenas 4 dias, ou seja, até o dia 26/09/2022 para pagamento do débito.

Além disso, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde no 11o (décimo primeiro) dia após a notificação, prazo este que também não foi observado pela ora apelante, pois a notificação da autora/apelada se deu em 22/09/2022 e o contrato foi rescindido, unilateralmente, em 27/09/2022 (ID 204051775).

Deveras, restou demonstrado nos autos que a requerida/apelante não atendeu ao disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, o que demonstra a ilegalidade na suspensão contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE - ATRASO -NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - RESTABELECIMENTO - PETIÇÃO -INFORMAÇÕES - FATOS CONHECIDOS - VISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA -NÃO CONFIGURAÇÃO. - Para que a notificação relacionada ao não pagamento de mensalidade de plano de saúde produza efeito válido de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal, e não que se cumpra mero formalismo de notificação com o envio e aviso de recebimento assinado por terceiros. Como a notificação enviada não foi recebida pelo titular do plano de saúde, processado o pagamento da mensalidade faltante e das subsequentes, o plano de saúde deve ser restabelecido, porquanto irregular o cancelamento conforme operado. A nulidade por cerceamento defesa não está caracterizada, quando para os autos se traz por petição informações sobre fatos conhecidos de ambas as partes, de modo que a inexistência de manifestação sobre essa petição pela parte contrária não prejudica o correto desate da lide. (TJ/MG Ap. Cv. 1.0701.15.035210-S/001 - Rei. Des. Saldanha da Fonseca - Dje 18/10/2016)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR ATRASO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR EM ATRASO. EMISSÃO DE FATURAS SUBSEQUENTES. ATO INCOMPATÍVEL COM O CANCELAMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n? 9.656/98 e cláusula da avença pactuada, são necessários, além do decurso do prazo de sessenta dias, consecutivos ou não, a prévia notificação pessoal do consumidor para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento. 2. Inexiste notificação extrajudicial válida quando recebida por pessoa estranha a relação processual, embora remetida para o endereço do contrato. 3. A conduta do plano de saúde de receber as mensalidades em aberto, após o 60o dia de atraso, bem como de enviar novos boletos, é incompatível com a rescisão unilateral do contrato, porquanto viola a doutrina dos próprios atos. 4. Com a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, restam invertidos os ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. CONTRATO RESTABELECIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - AC: 04812216720148090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 08/11/2016, 3A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2155 de 24/11/2016)

Por outro lado, não prospera a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora desgastante a situação, a demandada não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Ademais, não se nega o transtorno decorrente da rescisão contratual, especialmente diante do quadro apresentado, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a rescisão em razão do inadimplemento da apelada.

Diante dessa peculiaridade, embora o transtorno, evidente que a rescisão teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“
Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1o e 2o). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana
." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., ver. e amp. SP, Atlas, 2010, pg 82)

A situação vivenciada pela parte autora não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."
(AgInt no REsp 1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)

Destarte, neste ponto, há de ser reformada a sentença singular para afastar a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a condenação da apelante em danos morais. Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, respeitada eventual gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024